Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602964-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0602964-92.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ DA COSTA LEITE JUNIOR
- PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799194
05/02/2024
19:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.167

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602964-
92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
E R R O
M A T E R I A L .
J U N T A D A
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
PARTIDO POLÍTICO. POSSIBILIDADE.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS.

1. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e/ou Partido Político, evitando–se,
assim, o enriquecimento sem causa.

Num. 43799194 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

2. Comprovado a emissão da Nota Fiscal
52302243, referente a prestação de serviço
de impulsionamento de conteúdo na
internet pelo Facebook, é possível o
recebimento do documento juntado de
modo extemporâneo, somente para afastar
a determinação de recolhimento do valor ao
Partido, considerado como sobra financeira
de Campanha na decisão embargada.

3. Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DA COSTA LEITE
(ID 43745529), em face do v. acordão nº 62.663, que recebeu a seguinte ementa (ID.
43719764):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOADOS. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. INCONSISTÊNCIA AFASTADA. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O
UTILIZADO. SOBRA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DIFERENÇA DE VALOR
DIMINUTO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. RESSALVAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNICA DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros de campanha, quando inexistente demonstração de que o
Num. 43799194 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.

2. A Resolução 23.607/2019 exige que o(a) prestador(a) de
contas demonstre que o(a) doador(a) é o(a) responsável pela prestação
dos serviços doados.

2.1. Demonstração realizada nos autos através da
documentação juntada. Inconsistência afastada.

3. A diferença de R$ 1.010,78, que equivale a 1,1% dos
recursos totais da campanha, entre o valor da contratação de
impulsionamento realizada junto ao Facebook e aquele efetivamente
utilizado, constitui sobra financeira de campanha, que deve ser recolhida
ao partido político por ser oriunda da conta "Outros Recursos", mas
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. A divergência entre a prestação de contas parcial e a
prestação de contas final, quando se tratar de valor diminuto e não
impossibilitar a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Indícios relativos a falta de capacidade operacional de
doadores, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não ensejam, por si só,
irregularidade na prestação de contas.

6. Aprovação com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valor ao órgão partidário a título de sobras de campanha.

A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão foi omissa na análise do
entendimento jurisprudencial a respeito do impulsionamento de conteúdo com o
Facebook. Afirmou, também, que o fornecedor emitiu nota de acordo com o mês em que
o serviço foi prestado, isto é, emitiu uma nota fiscal em setembro e outra nota em outubro,
no valor de R$ 1.010,78, não havendo, assim, sobra de campanha. Requer o provimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam considerados os
documentos relativos ao impulsionamento de conteúdo na internet, a fim de se afastar a
determinação de devolução do referido valor.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou manifestação aos embargos (ID. 43761035), afirmando, em resumo,
que não houve omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada, mas que os
documentos apresentados suprem a falha apresentada para fins de afastamento do
recolhimento de valores ao Partido Político. Por fim, manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração.

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43799194 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR
(ID 43745529), em face do v. acordão nº 62.663, são tempestivos, considerando que a
publicação do acórdão no DJE ocorreu em 17/10/2023 (ID 43742499 – terça-feira), e os
embargos de declaração foram apresentados em 20/10/2023 (ID 43745528 – sexta-feira).

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, o ato processual é tempestivo e adequado e foi apresentado em
conformidade com as formalidades legais exigidas, através de procurador constituído nos
autos. Verifica-se, também, a presença do interesse processual, uma vez que pretende
alterar parte da decisão desfavorável, bem como a legitimidade de agir.

Ante a ausência de qualquer fato impeditivo e presentes os requisitos legais
de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Num. 43799194 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

II.ii. Da omissão

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a parte embargante não
apresenta nenhuma omissão no acórdão alhures mencionado, em relação à questão de
impulsionamento de conteúdo na internet.

A decisão foi proferida à luz das regras legais, considerando os documentos
até então apresentados à Justiça Eleitoral, nos termos que, em síntese, destaco (ID
43719763):

Observa-se que há uma diferença de R$ 1.010,78 (um mil e dez
reais e setenta e oito centavos) entre o valor declarado na prestação de contas
(efetivamente pago) e o valor constante das notas fiscais eletrônicas emitida
pelo FACEBOOK.

Não houve qualquer manifestação por parte do prestador em
relação a divergência apontada.

[...]

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº
23.607/2020, artigo 35, inciso XII:

[...]

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos
eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o
recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao
Tesouro Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso: [...]
[destaquei]

Entrementes, em sede de embargos de declaração, a parte embargante
apresenta a nota fiscal N. 52302243 (ID 43745531), emitida pelo fornecedor FACEBOOK,
correspondente a diferença de R$ 1.010,78 (um mil e dez reais e setenta e oito centavos),
considerada na decisão como sobra de campanha, com a consequente condenação de
devolução do valor ao Partido Político.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando–se,
assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

Assim, de fato, o documento mencionado não foi considerado na decisão,
Num. 43799194 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

porque juntado posteriormente ao julgamento. No entanto, com fundamento no
entendimento fixado por esta Corte Eleitoral, é possível seu recebimento em sede de
embargos de declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e/ou ao Partido Político, mantendo-se, contudo, a conclusão,
seja pela aprovação, aprovação com ressalva ou desaprovação, e os demais
apontamentos do voto.

Nesse contexto, no caso sub judice, verifica-se que o documento juntado ao
ID 43745531 não altera a decisão no que se refere à inconsistência constatada à época
nas contas, mas supre a falha apresentada em relação à determinação de devolução dos
valores a título de sobra de campanha, uma vez que não houve qualquer sobra financeira.

Assim, em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral,
os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos, para excluir a
determinação de devolução ao Partido Político dos valores tidos como sobra financeira de
campanha, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do órgão partidário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos por
JOSÉ DA COSTA LEITE JUNIOR, afastando-se a necessidade de devolução do valor de
R$ 1.010,78 (um mil e dez reais e setenta e oito centavos) ao Partido Político.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602964-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: JOSE DA COSTA LEITE JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Num. 43799194 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13

Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799194 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519555663900000042756549
Número do documento: 24020519555663900000042756549
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:55:13